Tribunal: TJSP
Processo: 0507673-19.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – Pretensão de cobrança de IPTU referente aos exercícios de 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002 e 2.003 e Contribuição de melhoria dos exercícios de 2.000, 2.001 e 2.002 – Sentença de extinção diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – Pretensão de cobrança de IPTU referente aos exercícios de 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002 e 2.003 e Contribuição de melhoria dos exercícios de 2.000, 2.001 e 2.002 – Sentença de extinção diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição da totalidade do débito fiscal – Não cabimento – IPTU – Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação – Parcelamento de ofício não se presta a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional – Início do prazo prescricional do IPTU dos débitos fiscais de 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002 e 2.003 que correspondem aos dias: 23/01/1.998, 22/01/1.999, 28/03/2.000, 26/01/2.001, 25/02/2.002 e 25/01/2.003 – Execução fiscal que foi ajuizada apenas em 21/11/2.008, ou seja, após o esgotamento do lustro legal – Prescrição quinquenal consumada para os exercícios de 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002 e 2.003 – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – Última parcela que venceu no dia 31/05/2.002 – Execução fiscal ajuizada em 21/11/2.008 – Prescrição quinquenal consumada – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do lustro legal, ressaltando-se que os acordos de parcelamento do débito fiscal acostados aos autos não contam com a assinatura do apelado, bem como não fornecem as datas em que supostamente foram celebrados – Prescrição quinquenal consumada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.